Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-66.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Responsabilidade civiL. Não revalidação de cartão para transporte público em favor de pessoa acometida de moléstia grave. Dissabor que não se compatibiliza a lesão a bem jurídico extrapatrimonial. Sentença, assim, mantida. Recurso, portanto, improvido.